Tribunal: TJBA
Processo: 8010200-05.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010200-05.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO (CPF/CNPJ). INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de identificação mínima do executado, indicado genericamente como “responsável pelo imóvel”, sem nome e sem CPF/CNPJ, bem como diante da inércia do exequente após intimações para emenda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da petição inicial e a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando: (i) a Certidão de Dívida Ativa e a inicial não individualizam o executado, indicado apenas como “responsável pelo imóvel”, sem nome e sem CPF/CNPJ; (ii) o exequente permanece inerte após intimações para emenda; e (iii) se seria dever do Juízo promover diligências para localização do devedor antes da extinção do feito. III. Razões de decidir 3. A indicação genérica do executado como “responsável pelo imóvel”, desacompanhada de nome e CPF/CNPJ, impede a individualização do sujeito passivo e inviabiliza a formação válida da relação processual, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de ausência de pressuposto essencial. 4. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa não supre a inexistência de identificação mínima do devedor, elemento indispensável à certeza do título quanto ao sujeito passivo. 5. O dever de cooperação processual não exonera a parte autora do ônus de aparelhar adequadamente a inicial. O Juízo oportunizou a emenda, nos termos do art. 321 do CPC, mas o exequente permaneceu inerte, legitimando o indeferimento da inicial. 6. A realização de diligências eletrônicas ou a citação por edital pressupõem a identificação mínima do executado. A ausência de CPF/CNPJ inviabiliza a utilização eficaz dos sistemas de pesquisa patrimonial e encontra óbice no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025, que determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado, em qualquer fase do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de identificação mínima do executado, com indicação de nome e CPF/CNPJ, impede o desenvolvimento válido da execução fiscal e autoriza o indeferimento da petição inicial. 2. O dever de cooperação processual não afasta o ônus do exequente de emendar a inicial quando intimado, legitimando a extinção do feito em caso de inércia.” _______________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 3029994-11.2013.8.26.0602, Rel. Raul De Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j. 06.11.2025; TJMG, Apelação Cível nº 0008449-36.2018.8.13.0144, Rel. Des. Carlos Levenhagen, 5ª Câmara Cível, j. 26.06.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010200-05.2020.8.05.0004, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RRD2